Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734307-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA MARIA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IOLANDA MARIA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0708082-84.2022.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente para decotar o excesso alegado e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 136779446, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40197215), os agravantes afirmam que a decisão não merece prosperar, pois é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Alegam que, o caso dos autos, não encontra óbice no Tema 733, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirmam que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação. Defendem a inexistência de preclusão sobre os índices aplicáveis ao débito executado, porquanto a posterior declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo, Tema 491, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Acrescentam que o STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da incidência imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Ressaltam que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Mencionam que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência vetusta sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Defendem que tais precedentes devem ser aplicados ao caso, pois a possibilidade de incidência da TR, como parâmetro de correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, deixou de existir quando o STF no julgamento do RE 870.947/SE declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser substituída pelo IPCA-E. Asseveram que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo Código de Processo Civil. Por último, argumentam a existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Ao final, requerem, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar ao Juízo da causa a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição da TR. Preparo comprovado (ID 40197218). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demostrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pela agravante não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa da concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra risco ao resultado útil do processo, de forma que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator